Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-21.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte à prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
2. Responsabilidade objetiva

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte à prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
2. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000663-21.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado (a) Lívia da Cruz Primo OAB/SP 417.954", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242 - A - Voto no 6342.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Igarapava
Juiz(a): Pedro Henrique Bicalho Carvalho.
Voto no 6342
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito
inafastável e incondicional da parte à prestação jurisdicional, que
se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da
CF).
2. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes
aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos
apresentados pela autora, elaborados por empresas especializadas,
sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede
elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior
apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público. Sentença modificada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a autora
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por
cento) do valor da causa (fls. 295/297).
A autora recorre e alega, em síntese: (a) desnecessária a
realização de nova perícia técnica, pois o laudo técnico colacionado com a petição inicial
comprova as avarias nos equipamentos eletrônicos do segurado decorrentes da descarga
elétrica; (b) está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta danosa praticada pela
apelada/ e os danos causados aos equipamentos do segurado da apelante, cabendo a esta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242 - A - Voto no 6342.
3
ressarcimento pelos danos apontados na petição inicial, visto que, a sua a responsabilidade
é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal; (c) aplica-se ao presente caso
os ditames do CDC, cabendo à ré o ônus da prova; (d) o requerimento administrativo
previsto na Resolução no 414/2010 não é obrigatório, assim, não se pode condicionar o
acesso ao judiciário ao esgotamento prévio da seara administrativa; (e) pleiteia o
provimento do recurso para que seja modificada a sentença e julgada procedente a
demanda (fls. 336/447).
Contrarrazões a fls. 450/463.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 380/381). Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 467).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré a
ressarcir a quantia despendida pela seguradora no valor pago por danos em aparelhos
eletrônicos de seus segurados Paulo Donizeti Pereira e Caio Cesar Morete (fls. 28/29), no
valor de R$ 3.330,00, decorrente da oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela
concessionária, em 25.10.2016 e 10.11.2016.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando que a prova técnica restou inviabilizada por culpa da própria
autora, que não cuidou da preservação dos bens danificados o que teria inviabilizado o
contraditório (fls. 324/334).
1. Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
desnecessário o esgotamento da via administrativa.
Com
efeito,
considerando
ser
direito
inafastável
e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242 - A - Voto no 6342.
4
O imediato acionamento do seguro justifica-se não somente
por sua finalidade precípua indenizatória frente ao sinistro, como também pela necessidade
premente dos segurados de manterem em funcionamento bens de uso contínuo, não se
exigindo deles que aguardem a inspeção da concessionária, tal como previsto na resolução
normativa invocada na contestação, visto ser notória a morosidade que se verifica nestas
situações.
2. Nos termos do artigo 786, do Código Civil “o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal prevê que “o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até ao limite previsto no contrato de seguro”.
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Desta feita, diante dos documentos de fls. 35/51 e 52/66,
caracterizada a sub-rogação no direito do segurado pelos danos alegados na inicial.
E como cediço o segurador, ao pagar a indenização, subroga-
se nos limites do valor repassado, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano (artigo 786, do CC), o que significa dizer que a relação de consumo
subsiste, agora estabelecendo-se entre a seguradora autora e a concessionária ré.
3. Incontestável o caráter consumerista da relação mantida
entre o segurado e a empresa demandada, eis que aquele adquiriu como destinatário final
os serviços de prestação de energia elétrica prestados pela acionada mediante
contraprestação em dinheiro, razão pela qual o vínculo contratual em tela se embasa nos
termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade da ré, concessionária de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242 - A - Voto no 6342.
5
elétrica, é objetiva, em razão do que tem legitimidade para figurar no polo passivo.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever
de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da
vítima, quando aptas a afastar o nexo causal (artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL).
A autora comprovou a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos causados aos eletrodomésticos do segurado (fls. 39/41).
A ré, por sua vez, não demonstrou a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da autora ou, que existiam
problemas de instalação interna deste, como alegado, não cumprindo com o ônus do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Ao contrário do relatado pela empresa ré, os documentos
se mostram aptos para o fim de atestar a ocorrência do sinistro e o prejuízo de cunho
patrimonial suportado pelo segurado, visto que retrata com detalhes os eventos e as avarias
ocorridas em cada um dos equipamentos existentes no imóvel, confirmando ainda que os
fatos em tela advieram das oscilações de energia provavelmente decorrentes de raios ou
fortes chuvas, o que sinaliza a falha na prestação do serviço público, pois revela a desídia
da concessionária ré com a manutenção periódica de seu equipamento.
Ademais, o laudo técnico foi elaborado por empresa que não
guarda relação com a seguradora requerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000663-21.2019.8.26.0242 - A - Voto no 6342.
6
6. No mais, diferentemente do que alega a concessionária,
essa Câmara tem decidido: “A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive
decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, uma vez que constitui risco inerente à atividade, se lhe
exigindo equipamentos úteis e suficientes para manutenção de tensão segura na rede de
distribuição.” (TJSP; Apelação no 1037092-93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; j. 06.03.2018).
7. Portanto, a respeitável sentença deve ser modificada para
julgar procedente a demanda e condenar a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 3.330,00,
pago ao segurado, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês
a partir dos desembolsos.
Por fim, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais,
cabendo à ré o pagamento das despesas processuais e honorários do advogado do patrono
da autora no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator